Tribunal: TJSP
Processo: 0012356-29.2004.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
SEXTA-PARTE. VENCIMENTOS INTEGRAIS INCLUÍDA A GAP. POLICIAIS MILITARES. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Precatório. Sentença que extinguiu a execução em razão da quitação, chancelando a aplicação da Lei n. 11.960/09 para fins de correção monetária. Fazenda Pública Estadual que elaborou seus cálculos com base na Tabela Prática Modulada do TJSP. Correção monetária com base na TR aplicável somente aos

Ementa:
SEXTA-PARTE. VENCIMENTOS INTEGRAIS INCLUÍDA A GAP. POLICIAIS MILITARES. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Precatório. Sentença que extinguiu a execução em razão da quitação, chancelando a aplicação da Lei n. 11.960/09 para fins de correção monetária. Fazenda Pública Estadual que elaborou seus cálculos com base na Tabela Prática Modulada do TJSP. Correção monetária com base na TR aplicável somente aos precatórios e requisitórios expedidos até 25/03/2015, que não é o caso dos autos. Requisitório de Pequeno Valor expedido no ano de 2017. Aplicação do o IPCA-E por todo o período conforme decidido pelo C.STF por ocasião do julgamento do Tema 810. Necessidade. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR - INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO §7o DO ART. 85 DO CPC/2015 - O C. STJ, NO JULGAMENTO DOS ERESP 676.719/SC, FIRMOU A ORIENTAÇÃO DE QUE, NAS EXECUÇÕES DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA AJUIZADAS APÓS A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001 E NÃO EMBARGADAS, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SERÃO DEVIDOS NA HIPÓTESE DE SE TRATAR DE DÉBITOS DE PEQUENO VALOR - PRECEDENTES, INCLUSIVE DESTE E. TRIBUNAL - DECISÃO QUE NÃO FIXOU HONORÁRIOS REFORMADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA FIXAR A VERBA HONORÁRIA EM 10% DO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. Extinção da execução afastada, para que sejam refeitos os cálculos pelo DEPRE. Recurso parcialmente provido.